Tribunal: TJES
Processo: 5013054-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013054-67.2021.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: WEVERSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO FORMALIZADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I). TERMO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PARCELA. SUSPENSÃO LEGAL (LEI 14.010/2020, ART. 3º). INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL PRÓPRIO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DA LUG. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. contra sentença que, na execução de título extrajudicial ajuizada em face de Weverson Gomes de Oliveira, extingue o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II) por reconhecer a prescrição trienal sob o fundamento de se tratar de cédula de crédito bancário. Execução lastreada em dois contratos de financiamento/ empréstimo particular: (i) nº 34.617140-8, celebrado em 18/02/2016, com última parcela em 18/02/2017; (ii) nº 34.962628-4, firmado em 06/06/2016, com última parcela em 09/12/2017. Ajuizamento da execução em 17/09/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de contrato particular de mútuo/financiamento, incide prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I) ou trienal próprio de cédula de crédito bancário/LUG; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição (vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado); (iii) determinar a incidência da suspensão legal dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (Lei 14.010/2020, art. 3º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. Em obrigações parceladas decorrentes de mútuo/financiamento, o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição, que se fixa na data de vencimento da última prestação (CC, art. 189; STJ, AgInt no AREsp 2366996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024).

5. O art. 3º da Lei 14.010/2020 suspende os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020.

6. Os Atos Normativos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020 e 79/2020 do TJES mantêm a distribuição como atividade essencial, inexistindo impedimento ao ajuizamento antes de 12/06/2020.

7. No caso concreto, os prazos quinquenais iniciam-se em 18/02/2017 (contrato nº 34.617140-8) e 09/12/2017 (contrato nº 34.962628-4), com termos finais em 18/02/2022 e 09/12/2022, respectivamente, ainda com suspensão entre 12/06/2020 e 30/10/2020; ajuizada a execução em 17/09/2021, não há prescrição.

8. Mostra-se indevida a aplicação do prazo trienal próprio das cédulas de crédito bancário e da Lei Uniforme de Genebra quando o título executado é contrato de empréstimo pessoal formalizado por instrumento particular, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em contrato de empréstimo/financiamento formalizado por instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição, em obrigação parcelada com eventual vencimento antecipado, corresponde à data de vencimento da última parcela.

3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei 14.010/2020 incide de 12/06/2020 a 30/10/2020.

4. É indevida a aplicação do prazo trienal da cédula de crédito bancário/LUG quando o título executado consubstancia contrato particular de mútuo/financiamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I, e 197 a 201; Lei 14.010/2020, art. 3º; Lei 13.979/2020; Atos Normativos TJES nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020 e 79/2020; Lei Uniforme de Genebra (prazo trienal).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2366996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013054-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WEVERSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013054-67.2021.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: WEVERSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO FORMALIZADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I). TERMO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PARCELA. SUSPENSÃO LEGAL (LEI 14.010/2020, ART. 3º). INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL PRÓPRIO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DA LUG. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. contra sentença que, na execução de título extrajudicial ajuizada em face de Weverson Gomes de Oliveira, extingue o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II) por reconhecer a prescrição trienal sob o fundamento de se tratar de cédula de crédito bancário. Execução lastreada em dois contratos de financiamento/ empréstimo particular: (i) nº 34.617140-8, celebrado em 18/02/2016, com última parcela em 18/02/2017; (ii) nº 34.962628-4, firmado em 06/06/2016, com última parcela em 09/12/2017. Ajuizamento da execução em 17/09/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de contrato particular de mútuo/financiamento, incide prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I) ou trienal próprio de cédula de crédito bancário/LUG; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição (vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado); (iii) determinar a incidência da suspensão legal dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (Lei 14.010/2020, art. 3º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. Em obrigações parceladas decorrentes de mútuo/financiamento, o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição, que se fixa na data de vencimento da última prestação (CC, art. 189; STJ, AgInt no AREsp 2366996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024).

5. O art. 3º da Lei 14.010/2020 suspende os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020.

6. Os Atos Normativos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020 e 79/2020 do TJES mantêm a distribuição como atividade essencial, inexistindo impedimento ao ajuizamento antes de 12/06/2020.

7. No caso concreto, os prazos quinquenais iniciam-se em 18/02/2017 (contrato nº 34.617140-8) e 09/12/2017 (contrato nº 34.962628-4), com termos finais em 18/02/2022 e 09/12/2022, respectivamente, ainda com suspensão entre 12/06/2020 e 30/10/2020; ajuizada a execução em 17/09/2021, não há prescrição.

8. Mostra-se indevida a aplicação do prazo trienal próprio das cédulas de crédito bancário e da Lei Uniforme de Genebra quando o título executado é contrato de empréstimo pessoal formalizado por instrumento particular, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em contrato de empréstimo/financiamento formalizado por instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição, em obrigação parcelada com eventual vencimento antecipado, corresponde à data de vencimento da última parcela.

3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei 14.010/2020 incide de 12/06/2020 a 30/10/2020.

4. É indevida a aplicação do prazo trienal da cédula de crédito bancário/LUG quando o título executado consubstancia contrato particular de mútuo/financiamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I, e 197 a 201; Lei 14.010/2020, art. 3º; Lei 13.979/2020; Atos Normativos TJES nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020 e 79/2020; Lei Uniforme de Genebra (prazo trienal).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2366996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013054-67.2021.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: WEVERSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5º, I). Tal prazo nasce no momento em que vencida a dívida (CC, art. 189) e sua fluência será impedida ou suspensa nas hipóteses dos artigos 197 a 201, do Código Civil.

Além das hipóteses gerais de suspensão dos prazos prescricionais, a Lei nº 14.010/2020 também estabeleceu período de suspensão dos prazos prescricionais, no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

É certo que antes de 12 de junho de 2020 foram observados os efeitos decorrentes da pandemia no Brasil, bem como foram adotadas medidas para seu enfrentamento.

Dentre as medidas tomadas com fundamento na Lei nº 13.979/2020, devem ser destacados os Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020, nº 71/2020, nº 76/2020 e nº 79/2020, da Presidência deste Egrégio Tribunal, editados antes de 12 de junho de 2020, que instituíram o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Em tais atos definiu-se a “distribuição de processos judiciais e administrativos” como atividade essencial, sendo assegurada sua manutenção “em idêntico horário ao do expediente forense regular”.

Ou seja, no período anterior a 12 de junho de 2020 não houve nenhum impedimento ou restrição ao ajuizamento de ações perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

No caso vertente, a execução tem como fundamento dois contratos de financiamento firmados entre as partes.

O primeiro deles, de nº 34.617140-8, foi celebrado em 18/02/2016, no valor de R$ 4.718,76 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 393,23 (trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), com vencimento da primeira em 18/03/2016 e da última em 18/02/2017. Consta dos autos que a parte executada quitou apenas quatro parcelas, deixando de adimplir o restante.

O segundo contrato, de nº 34.962628-4, foi firmado em 06/06/2016, no valor de R$ 6.478,38 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), pactuado para pagamento em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 359,91 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), com a primeira vencendo em 09/07/2016 e a última em 09/12/2017. Neste, houve pagamento de apenas uma parcela.

Em ambos os casos, a pretensão executória deve observar o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, qual seja, cinco anos a contar do vencimento da última parcela. Isso porque, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em contratos de mútuo ou financiamento, mesmo havendo inadimplemento antecipado e cláusula de vencimento antecipado, o termo inicial da prescrição permanece sendo a data de vencimento da última prestação ajustada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2366996 SP 2023/0159512-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, no primeiro contrato, o prazo prescricional iniciou-se em 18/02/2017, com termo final em 18/02/2022; no segundo contrato, o prazo iniciou-se em 09/12/2017, findando em 09/12/2022.

A presente execução foi ajuizada em 17/09/2021, ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional em ambos os contratos, razão pela qual não se poderia reconhecer a prescrição.

Ressalte-se, ademais, que a contagem do prazo ainda sofreu interrupção/suspensão no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, por força do art. 3º da Lei n.º 14.010/2020, o que, por si só, afasta de maneira definitiva a alegação de prescrição.

Dessa forma, a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o prazo trienal próprio das cédulas de crédito bancário e ao concluir pela extinção da pretensão executória, quando, no caso concreto, tratando-se de contrato de empréstimo pessoal formalizado por instrumento particular, o prazo é quinquenal e ainda se encontrava em curso quando do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da execução, assegurando contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)